Tribunal: TJSP
Processo: 1001944-16.2023.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Compra e venda. Bem móvel. Fios de cobre. Inadimplemento da Empresa vendedora. Compradora demandante que visa compelir a vendedora demandada à entrega dos produtos adquiridos conforme o contrato. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que visa à imediata conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com fundamento nos artigos 248 e 393, parágrafo único, do

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Compra e venda. Bem móvel. Fios de cobre. Inadimplemento da Empresa vendedora. Compradora demandante que visa compelir a vendedora demandada à entrega dos produtos adquiridos conforme o contrato. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que visa à imediata conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com fundamento nos artigos 248 e 393, parágrafo único, do Código Civil, ante a impossibilidade de cumprimento, com a habilitação do crédito da autora no Plano de Recuperação Judicial da Empresa. EXAME: demanda em fase de conhecimento, que versa inadimplemento de contrato de compra e venda. Potencial crédito discutido na causa que tem natureza meramente eventual e incerta. Ausência de formação de título executivo judicial no tocante. Circunstância que impunha o prosseguimento do feito, "ex vi" do artigo 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005. Alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação, que não restou comprovada de forma efetiva e concreta. Pretendida conversão da obrigação em perdas e danos que, por isso mesmo, não comportava acolhida, mas que poderá ser melhor examinada na fase de cumprimento da sentença. Crise financeira, ainda que decorrente dos efeitos da Pandemia da Covid-19, que não implica a imediata conversão da obrigação em perdas e danos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*